Tribunal: TJDFT
Processo: 0705449-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO. ART. 155, CAPUT DO CP. TENTATIVA. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME DE PENA. SEMIABERTO. SÚMULA 269 STJ. INALTERADO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 934), de que o delito de furto se consuma com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
2. A ré, ao se apoderar das mercadorias da Loja obteve a posse do bem, mesmo que por curto período de tempo, percorrendo integralmente o iter criminis para a consumação do crime de furto. Incabível, portanto, a desclassificação para furto tentado quando resta comprovado nos autos que houve a inversão da posse do bem, devendo-se aplicar a Teoria da Apprehensio ou da amotio, segundo a qual basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que por curto período, não se exigindo a posse mansa, pacífica e desvigiada do bem subtraído.
3. Mantém-se o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, fixado nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b" e § 3o, do Código Penal, ante a existência da reincidência (Súmula 269 STJ) e a indicação de que regime mais brando não seria suficiente para coibir a reiteração criminosa.
4. Recurso conhecido e não provido.